Tribunal: STF
Processo: ARE 1356356
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu  recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 5, p. 1 -2):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 47, II E 197, §7º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. DISPOSITIVOS QUE ESTABELECEM A SUBSTITUIÇÃO DO RELATOR VENCIDO PELO DESEMBARGADOR DESIGNADO PARA LAVRAR O ACÓRDÃO E A FIXAÇÃO DA PREVENÇÃO DESTE ÚLTIMO PARA RECURSOS E INCIDENTES NO MESMO PROCESSO E FEITOS CONEXOS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NORMAS REGIMENTAIS QUE CONSTITUEM LEI EM SENTIDO MATERIAL E PODEM SER OBJETO DE CONTROLE ABSTRATO. PRECEDENTES DO STF. CAUSA DE PEDIRLASTREADA EM ARGUMENTOS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. INOCORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE REGULAMENTAÇÃO OUTORGADOS AOS REGIMENTOS INTERNOS DOS TRIBUNAIS (ART. 7º E 99, II, DA CE) E DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS DE PROCESSO (ART. 22, I, CF/88). IGUALMENTE INEXISTENTES OS VÍCIOS MATERIAIS ALEGADOS. DISPOSIÇÕES QUE NÃO VULNERAM O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NEM A SEGURANÇA JURÍDICA (ARTS. 5º, CAPUT E XXXVII, DA CF/88 C/C COM O ART. 1º, I, DA CE).



    1. Não se verifica a alegada violação à competência privativa da União (art. 22, I, da CF/88), norma de reprodução obrigatória, tampouco ofensa aos limites do poder de regulamentação deferidos aos regimento internos. Os dispositivos combatidos não desbordam dos limites semânticos da regra do art. 930, parágrafo único, do CPC, a qual estatui como diretriz a fixação da prevenção no Relator ao qual é distribuído o primeiro recurso protocolado no tribunal, sem o escopo de adentrar nos pormenores relativos à dinâmica de funcionamento, distribuição de competência interna e regras de prevenção dos órgãos colegiados. Cuida-se de disposição que traz contornos gerais sobre a matéria, relegando aos regimentos internos sua disciplina exaustiva.



    2. Esse entendimento encontra amparo no Superior Tribunal de Justiça Corte incumbida de conferir sentido às leis federais e uniformizar sua interpretação cujo regimento contém idêntico regramento e cujos precedentes chancelam a legitimidade de sua aplicação. Note-se ainda que disposições semelhantes àquela do RISTJ são reproduzidas em regimentos de diversos tribunais pátrios.



    3. É equivocado atribuir aos regimentos internos uma posição subalterna no ordenamento jurídico, como se se tratassem de atos destinados à mera repetição dos comandos legais. Trata-se ainda de entendimento afrontoso à independência e autonomia do Poder Judiciário, o qual encontra, nessa espécie normativa, instrumento por excelência do exercício de sua autonomia.



    4. Sob a ótica material, não se vislumbra ofensa ao princípio do juiz natural em seu duplo viés, porquanto as normas impugnadas não importam na criação de um juízo de exceção, posterior aos fatos (1ª faceta), nem malferem a garantia de existência de um juízo estabelecido de acordo com regras pré-definidas (2ª faceta). O critério de deslocamento de relatoria e de fixação de prevenção é objetivo e previamente definido. Os normativos atacados vão ao encontro da imparcialidade (alvo principal do juiz natural), do livre convencimento e da independência judicial, ao prevenir eventuais constrangimentos decorrentes da obrigatoriedade da permanência do Relator vencido na condução do processo e dos feitos conexos.



    5. Não se divisa, outrossim, afronta à segurança jurídica, porquanto: a uma, a própria existência de disposições regimentais previamente estipuladas assegura a cognoscibilidade e a certeza quanto às hipóteses nelas previstas e, em decorrência, a previsibilidade de sua ocorrência pelos jurisdicionados; e a duas, na hipótese, a alteração de relatoria prestigia a dinâmica de funcionamento dos órgãos colegiados, a ordem natural dos debates neles realizados e, via de consequência, a formação de um sistema de precedentes e de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente (arts. 926 e 927 do CPC).



    6.Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, XXXVII e LIII, 22, I, 96, I, a, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (RITJPR), investindo a modificar a regra geral nacional, fixadora da competência nos tribunais, incursionou ilicitamente sobre tema de direito processual atribuído em caráter privativo à União e, bem por ter inobservado as normas de processo e as garantias processuais das partes, extrapolou a capacidade normativa excepcionalmente conferida aos tribunais” (eDOC 9, p.3).



    Alega-se, ainda, que a capacidade normativa conferida aos tribunais para elaboração dos regimentos internos é limitada pelas normas processuais  ,  não havendo espaço para que norma regimental altere ou contrarie o regramento processual nacional, de competência da União.



    Destaca-se que o Código de Processo Civil disciplinou a competência por prevenção do relator nos tribunais no art. 930, parágrafo único, cujo critério é o único válido para todos os tribunais do País, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio do juiz natural.



    A Primeira Vice- Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário  por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, bem como  em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 283 do STF (eDOC 38).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 50, p.1):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA DIRETA À CF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 283/STF. RECURSO QUE REFUTA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO GUERREADO. PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RI/TJPR. PERDA DA COMPETÊNCIA DO RELATOR VENCIDO, ANTES PREVENTO. PRECEITOS REGIMENTAIS QUE INOVAM, EXCEPCIONAM E MODIFICAM, CONTRARIANDO NORMA GERAL NACIONAL DE DIREITO PROCESSUAL. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A questão dos autos cinge-se à possibilidade de dispositivos regimentais determinarem a alteração da competência do relator vencido, antes prevento para atuar no feito, frente ao que dispõe o artigo 22, inciso I, da Constituição da República, o qual determina ser competência da União legislar acerca de direito processual.



    Eis o teor dos art. 47, II, e do art. 197, §7º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    Art. 47. O Relator é substituído:



    (...)



    II - pelo Desembargador designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento;



    Art. 197. (...)



    § 7º Vencido o Relator, a prevenção recairá no Desembargador designado para lavrar o acórdão, salvo quando se tratar de agravo interno ou regimental.



    (Redação dada pela Emenda Regimental nº 1/2016, E-DJ nº 1.882 de 13/9/2016)



    Destaco, por sua vez, a respectiva previsão no Código de Processo Civil:



    Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.



    Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.



    De início, observo que conforme consignado pelo Tribunal  a quo  , o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná não tratou de criar hipótese de modificação da competência, mas apenas disciplinou as regras de prevenção naquele Tribunal, de modo a garantir o melhor funcionamento de seus órgãos jurisdicionais, sem incorrer em ofensa à regra geral de prevenção do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, a própria lei processual em seu art. 930 faz menção expressa aos regimentos internos, explicitando a possibilidade dos Tribunais exercerem seu poder de regulamentação acerca da matéria, desde que respeitada a regra geral ali contida. 



    Nesse sentido, diversos Tribunais do País também trataram de regulamentar a distribuição interna da competência entre seus órgãos e as regras de fixação de prevenção, inclusive com disposições semelhantes àquelas ora impugnadas, a evidenciar que não haveria violação à competência privativa da União para legislar sobre direito processual.



    Sabe-se que esta Suprema Corte já se manifestou acerca dos limites impostos pela Constituição de 1988 aos tribunais na elaboração de suas normas regimentais, reafirmando o respeito à reserva de lei federal para a edição de regras de natureza processual, seja na seara cível ou penal. Nesse sentido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 16 DA LEI 8.185, DE 14.05.91. ARTS. 144, PAR. ÚNICO E 150, CAPUT , DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ATO DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO SECRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ARTS. 5º, LX E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O impugnado art. 16 da Lei 8.185/91 encontra-se tacitamente revogado desde a edição da Lei 8.658, de 26.05.93, que estendeu a aplicação das regras previstas nos arts. 1º a 12 da Lei 8.038/90 dirigidas, originariamente, ao STF e ao STJ - às ações penais de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais Regionais Federais.



    2.  Com o advento da Constituição Federal de 1988, delimitou-se, de forma mais criteriosa, o campo de regulamentação das leis e o dos regimentos internos dos tribunais, cabendo a estes últimos o respeito à reserva de lei federal para a edição de regras de natureza processual (CF, art. 22, I), bem como às garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos (CF, art. 96, I,  a  ).



    3. São normas de direito processual as relativas às garantias do contraditório, do devido processo legal, dos poderes, direitos e ônus que constituem a relação processual, como também as normas que regulem os atos destinados a realizar a causa finalis da jurisdição.



    4. Ante a regra fundamental insculpida no art. 5º, LX, da Carta Magna, a publicidade se tornou pressuposto de validade não apenas do ato de julgamento do Tribunal, mas da própria decisão que é tomada por esse órgão jurisdicional. Presente, portanto, vício formal consubstanciado na invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Precedente: HC 74761, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.09.97.



    5. Ação direta parcialmente conhecida para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 144, par. único e 150, caput do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    (  ADI  2970, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 04.05.2006- grifei)



    In casu, não há, contudo, qualquer contrariedade à norma processual federal. A norma estadual impugnada, ao contrário do que afirma o recorrente, não excepciona a regra geral processual, que não trata da dinâmica da prevenção nos órgãos colegiados, não havendo se falar em vício formal de constitucionalidade.



    De outro lado, as alegações de inconstitucionalidade material tampouco prosperam. Não há qualquer ofensa aos princípios processuais ou às garantias das partes, já que o critério para fixação de competência encontra-se já definido previamente no Regimento Interno e não resulta na criação de novo órgão julgador. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



    Ministro  Edson Fachin



    Relator